Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE.
1. A discordância da parte autora com o laudo pericial não autoriza, por si só, a anulação da perícia realizada e a determinação de elaboração de novo laudo.
2. Negou-se provimento ao apelo.